Tribunal: STF
Processo: ARE 1452400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. LEI DE LICITAÇÃO. FRAUDAR OU FRUSTRAR PROCESSO LICITATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA DESDE QUE HAJA OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO DA RECORRENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. TESES NÃO COMPROVADAS. PROVAS SÓLIDAS E COESAS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVAÇÃO DE VETOR JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. PENAS BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. ART. 65, INCISO III, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. FATOR REDUTOR DEVIDAMENTE APLICADO. SEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ART. 33, §2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. ART. 44, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1. Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria, aptas a configurarem os crimes previstos no art. 297 do Código Penal, em concurso material de crimes, e art. 90 da Lei nº 8.666/93.



    2. É irrelevante se o agente fez uso do documento sabidamente falso de forma espontânea ou após solicitação, uma vez que o núcleo do tipo é simplesmente "fazer uso" do referido papel, descabendo a pretendida absolvição por absoluta impropriedade do objeto.



    3. Nos crimes contra a Fé Pública o valor da lesão não pode ser mensurado apenas pelo resultado produzido pelo uso do documento falso, uma vez que a norma busca resguardar a credibilidade do Estado e toda a coletividade, o que torna, a princípio, inviável a afirmação do desinteresse estatal à repressão de crimes desta natureza.



    4. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pela farta documentação acostada, inclusive confissão da ré, onde em seu interrogatório detalha que por ter familiaridade com web design, ela mesma confeccionou a carteira profissional e o diploma universitário da UEPB, tendo com tal documentação falsa, participado de processo licitatório para contratação de psicólogo junto ao Poder Público, chegando a vencer o certame e trabalhado naquele município por um mês.



    5. A ausência do corpo de delito, aqui não constitui nulidade processual, posto que o elemento material do delito consta nos autos, diante da confissão da ré e de outras provas documentais, podendo ser a todo momento examinado pelo julgador e pelas partes.



    6. O crime do art. 297 é de mera atividade, de modo que seu aperfeiçoamento típico prescinde de que a falsificação seja praticada como ato preparatório de outro delito.



    7. No presente caso, a decisão prolatada foi devidamente fundamentada, sendo analisadas pelo magistrado de origem as provas colhidas e definidos os motivos pelos quais concluiu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.



    8. Seguindo a análise do art. 59 do Código Penal, o julgador de piso fixou as penas-bases acima dos mínimos legais, que restaram mantidas. Na fase intermediária foi reconhecida a atenuante de confissão, nos moldes do art. 65, inciso III, 'd', do Código Penal. Sem causas de aumento ou diminuição.



    9. “Muito embora a defesa postule o reconhecimento do concurso formal de crimes, sustentando a ocorrência de uma única ação, ou subsidiariamente pelo crime continuado, podemos verificar nos autos que os delitos foram perpetrados mediante mais de uma ação (concurso material), não configurando o crime continuado pois não restaram caracterizados os seus requisitos. Evidenciados os desígnios autônomos e momentos consumativos diversos” (Parecer da douta PGJ).



    10. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal (semiaberto).



    11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não cumprimento dos requisitos legais contidos no art. 44 do Código Penal.



    12. Apelação conhecida e improvida, porém de ofício corrigido o somatório final.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para sanar erro material, porém mantida a condenação e o quantum condenatório".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente